Tribunal: TJDFT
Processo: 0751687-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751687-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIDES REMONTI, SILVIO FRANCISCO BARBOSA, TEREZINHA BONTEMPO VALE TEIXEIRA, MIGUEL ABDANUR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Em consulta à situação cadastral pelo número de CPF dos exequentes, verifica-se que houve o falecimento do recorrente SILVIO FRANCISCO BARBOSA (documento anexo). Diante desse cenário, aplica-se ao caso a disposição prevista no artigo 110, do Código de Processo Civil, que dispõe que: ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1o e 2o. Os mencionados parágrafos do artigo 313, do Código de Processo Civil, por sua vez, preveem que o Juízo deve suspender o processo, possibilitando ao espólio ou aos sucessores a sua habilitação no feito, a fim de possibilitar a sucessão processual, intimando-os pelo meio que reputar mais adequado. Confira-se: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses Dessa forma, com fundamento no supra indicado, suspendo o curso do presente processo e determino a intimação do patrono do falecido agravante, para que informe ao espólio (caso exista) ou aos herdeiros do exequente acerca da oportunidade de manifestarem seu interesse na sucessão processual, promovendo a respectiva habilitação no feito, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator